Tribunal: TJPA
Processo: 0811567-06.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811567-06.2022.8.14.0051

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB

APELADO: TAPAJOS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA, MARIA CONCEICAO SAMPAIO VASCONCELOS, FRANCISCO DE ASSIS TAPAJOS VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DA DECISÃO RECORRIDA. ERRO GROSSEIRO. NÃO APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por TAPAJÓS COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI e outros, contra decisão monocrática que não conheceu de apelações por entender configurado erro grosseiro, dado que a decisão de primeiro grau, ao rejeitar embargos à execução e homologar cálculos apresentados pela exequente, possui natureza interlocutória e não extingue a fase executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que rejeita embargos à execução, com homologação de cálculos e sem extinguir a execução, tem natureza de sentença ou interlocutória, e, por conseguinte, se é cabível apelação ou agravo de instrumento como meio recursal apropriado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A natureza jurídica de uma decisão judicial deve ser aferida a partir do seu conteúdo e efeitos práticos, não da terminologia empregada pelo juízo de origem.

Conforme o art. 203, §1º, do CPC, somente se qualifica como sentença o pronunciamento que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução.

A rejeição de embargos à execução, sem que se verifique a extinção do processo executivo, configura decisão interlocutória, pois não há encerramento da fase executiva.

A homologação de cálculos em tal contexto possui natureza meramente interlocutória, voltada ao prosseguimento do cumprimento forçado da obrigação.

O STJ pacificou o entendimento de que é incabível apelação em tais casos, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado, sob pena de erro grosseiro.

Não se aplica o princípio da fungibilidade recursal quando há erro grosseiro ou ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, conforme precedentes do STJ (AgInt no REsp 1.367.820/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 02/06/2022).

Não havendo extinção da execução, tampouco decisão de mérito com força de coisa julgada material, resta configurada a inadequação da apelação, sem espaço para retratação da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que rejeita embargos à execução e determina o prosseguimento da execução, sem extingui-la, tem natureza interlocutória.

É incabível apelação contra decisão interlocutória que não põe fim ao processo executivo.

A interposição de apelação, nesse contexto, configura erro grosseiro, insuscetível de correção pelo princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, §1º; 924; 1.009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.367.820/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 02.06.2022.

RELATÓRIO

1. RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
TAPAJÓS COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO VASCONCELOS e FRANCISCO DE ASSIS TAPAJÓS VASCONCEL
OS, contra decisão monocrática, proferida nos autos da Apelação Cível n.º 0811567-06.2022.8.14.0051, que deixou de conhecer dos recursos de apelação interpostos pelas partes, por entender tratar-se de erro grosseiro na escolha da via recursal, ante a natureza interlocutória da decisão combatida, que rejeitou embargos à execução sem extinguir a fase executiva.

Na peça recursal, os agravantes alegam que a decisão combatida incorre em erro material e de interpretação, pois a decisão de primeiro grau revestiu-se de sentença, ao rejeitar os embargos à execução e homologar os cálculos apresentados pela parte exequente, pondo fim ao processo incidental.

Argumentam que, sendo sentença, a via recursal adequada seria a apelação, conforme previsão do art. 1.009 do CPC, razão pela qual não se configuraria erro grosseiro.

Alegam, ainda, que a decisão que rejeita os embargos à execução deve ser combatida por apelação e não por agravo de instrumento, quando há extinção do incidente, como ocorreu no caso.

Pleiteiam, ao final,

(i) o conhecimento do agravo interno;

(ii) o juízo de retratação da decisão agravada e, na ausência deste,

(iii) o provimento do recurso para que seja admitido o recurso de apelação interposto, com seu consequente julgamento pelo órgão colegiado.

Em contrarrazões o BANCO DO BRASIL S.A., sustenta a manutenção da decisão agravada, ao argumento de que a decisão proferida pelo juízo de origem possui natureza jurídica de decisão interlocutória, por não extinguir a execução, mas tão somente determinar seu regular prosseguimento. Argumenta que, em se tratando de erro grosseiro, é incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme precedentes específicos do STJ. Requer, ao final, o não provimento do agravo interno, com a manutenção da decisão que não conheceu da apelação interposta.

É o relatório.

VOTO

2. VOTO

2.1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. MÉRITO

A controvérsia devolvida a exame desta E. Turma diz respeito à insurgência dos agravantes contra decisão monocrática deste Relator que, com base em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, deixou de conhecer do recurso de apelação por se tratar de erro grosseiro na escolha da via recursal, diante da natureza interlocutória da decisão combatida — a qual, nos autos de embargos à execução, rejeitou a pretensão dos embargantes, reconhecendo a higidez do título executivo e determinando o prosseguimento da execução, sem extinguir a fase executiva.

Os agravantes sustentam, com ênfase, que a decisão originária constitui verdadeira sentença, dado que o juízo “a quo” teria procedido ao julgamento definitivo da demanda incidental de embargos à execução, rejeitando-os e, ademais, homologando os cálculos apresentados pela parte exequente.

Aduzem que, havendo pronunciamento de mérito com exame definitivo da matéria debatida, impõe-se o reconhecimento da natureza sentencial do decisum, sendo cabível, portanto, a interposição de apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC.

Asseveram que, ao não conhecer da apelação, esta Relatoria teria aplicado indevidamente a tese do erro grosseiro, quando, na verdade, se estaria diante de dúvida razoável apta a autorizar a incidência do princípio da fungibilidade recursal.

Sustentam, ainda, que o juízo monocrático agiu em desconformidade com o teor do art. 203, §1º, do CPC, pois, segundo alegam, a decisão impugnada põe fim ao processo dos embargos e resolve o mérito da pretensão deduzida.

Tais argumentos, todavia, não merecem acolhida.

A interpretação do pronunciamento judicial proferido no bojo dos embargos à execução deve ser feita não apenas com base na terminologia empregada pelo juízo singular, mas à luz do conteúdo decisório efetivamente produzido, segundo os critérios estabelecidos pela doutrina majoritária e pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

O uso do termo “sentença” pelo juízo de origem não é, por si só, suficiente para conferir natureza jurídica sentencial ao pronunciamento, quando este, em verdade, apenas decide questão incidental no curso da execução, sem extingui-la.

O que qualifica uma decisão como sentença, nos termos do art. 203, §1º, do CPC, é a presença cumulativa dos requisitos ali previstos: pôr fim à fase cognitiva do procedimento comum e extinguir a execução, o que manifestamente não se verifica no caso em apreço.

Na hipótese dos autos, o pronunciamento judicial apenas rejeitou os embargos à execução e determinou o prosseguimento do feito executivo principal, sem encerrar a fase executiva.

De modo claro e objetivo, o juízo de origem homologou os cálculos da parte exequente e autorizou a continuidade da execução, afastando-se, portanto, qualquer conclusão no sentido de que houve encerramento da execução ou de que se tratava de decisão com força de coisa julgada material, típica de sentença.

A homologação dos cálculos é mero ato de natureza interlocutória, voltado à viabilização do prosseguimento do cumprimento forçado da obrigação representada no título executivo extrajudicial.

Essa compreensão está em perfeita sintonia com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é cabível agravo de instrumento, e não apelação, contra decisão interlocutória proferida nos autos de embargos à execução que, rejeitando a insurgência do devedor, determina o prosseguimento da execução sem extingui-la.

A jurisprudência consolidada do STJ, inclusive com respaldo na Súmula 83 daquela Corte, veda a aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando a parte interponente incorre em erro grosseiro ao escolher a via recursal manifestamente inadequada:
"A fungibilidade recursal não pode ser aplicada quando há erro grosseiro ou ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível."
(
STJ, AgInt no REsp 1.367.820/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 02/06/2022.
)

No presente caso, não há margem para se invocar qualquer dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, pois a decisão que rejeita embargos à execução, sem extinguir a execução, tem natureza interlocutória, impugnável exclusivamente por agravo de instrumento, conforme reiteradamente decidido pelo STJ.

A interposição de apelação, em tal cenário, revela-se erro grosseiro, insuscetível de convalidação mediante a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Com relação ao argumento dos agravantes de que a decisão de primeiro grau teria exaurido a matéria e, por isso, constituiria sentença, trata-se de uma leitura parcial e desatenta da sistemática processual vigente.

A rejeição dos embargos não implica, automaticamente, na extinção do processo executivo, nem tampouco põe fim à fase de execução.

Ao contrário, mantém-se o curso da execução, cujo encerramento apenas se verifica com o cumprimento integral da obrigação, pagamento, reconhecimento de prescrição ou qualquer outra causa de extinção prevista no art. 924 do CPC.

Assim, por não haver extinção da execução, não há que se falar em sentença nem em cabimento de apelação.

Por via de consequência, não há qualquer equívoco ou premissa fática incorreta que justifique a reforma da decisão monocrática.

A conclusão está amplamente amparada nos elementos dos autos e na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, não se verificando qualquer fundamento novo ou relevante que justifique a reforma da decisão monocrática, razão pela qual deve ela ser mantida por seus próprios fundamentos.

Nada a reformar.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Belém, 12/08/2025